Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-17.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamento fiscal. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Escritura pública de cessão de compromisso de compra e venda. Não incidência do tributo. Fato gerador. Registro imobiliário da transmissão da propriedade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamento fiscal. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Escritura pública de cessão de compromisso de compra e venda. Não incidência do tributo. Fato gerador. Registro imobiliário da transmissão da propriedade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Recurso denegado.